Tribunal: TJDFT
Processo: 0735288-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735288-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OHANA KIMBERLY BISPO CALDEIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A agravante informa que realizou a matrícula no curso de formação. O objeto do presente mandado de segurança se restringe em assegurar o direito líquido e certo da impetrante mediante retificação da lista de convocação para o curso de formação do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, fazendo-se constar o nome da impetrante dentro das vagas destinadas aos candidatos negros aprovados. Assim, eventual insurgência acerca do cronograma do concurso, bem como ao modo e forma de realização do curso de formação deve observar a via administrativa ou processual adequada. Nada a prover, portanto, quanto ao pedido da impetrante formulado no ID 63332455, porquanto exaurida a prestação jurisdicional. Retornem ao arquivo. I. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora